Tribunal: TJDFT
Processo: 0701432-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO. SERVIDORA PÚBLICA LOCAL. REAJUSTE SALARIAL. VARIAÇÃO DO IPC. "PLANO COLLOR". SUPRESSÃO. DIREITO. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. TÍTULO EXECUTIVO. PREVISÃO. ANTECIPAÇÃO DE REAJUSTAMENTO. COMPENSAÇÃO NECESSÁRIA. BIS IN IDEM. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PREVENÇÃO. REAJUSTE CONCEDIDO A TÍTULO DE REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA, E NÃO INCREMENTO REMUNERATÓRIO. COMPENSAÇÃO IMPERATIVA. REDUÇÃO DO INCREMENTO. PRESERVAÇÃO DO DECIDIDO E DO SISTEMA REMUNERATÓRIO. DEVOLUÇÃO DO PERCEBIDO INDEVIDAMENTE. DECISÃO PRECÁRIA. LEGITIMIDADE. IMPEDIMENTO. INVIABILIDADE. ERRONIA NA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA LEI POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL REFORMADA. REPETIÇÃO OBRIGATÓRIA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPETRAÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA. REJEIÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Consubstancia pressuposto elementar do manejo da ação de segurança o lastreamento do direito invocado em prova documental pré-constituída, pois destinada à tutela de direito líquido e certo maculado por ato de autoridade cuja aferição independe de dilação probatória, emergindo como corolário dessa premissa que, inferido que o alinhado pela impetrante está guarnecido de suporte material, denotando que os fatos que alinhara foram devidamente comprovados, a impetração que formulara reveste-se de lastro processual, legitimando que seja apreciada e resolvida com solução do mérito.
2. Emergindo incontroverso do que estampa o título executivo judicial que, determinando a incorporação aos vencimentos do servidor demandante dos reajustes pertinentes ao IPC do mês de março de 1990, o reajuste fora concedido à guisa de reposição das perdas derivadas do processo inflacionário que afetara diretamente o montante histórico e real dos vencimentos então auferidos, concedidos reajustamentos subsequentes com o mesmo objeto, devem ser compensados com o judicialmente antecipado e assegurado, sob pena da ocorrência de bis in idem e desestrutruração do sistema remuneratório da administração pública.
3. A compensação do reajustamento assegurado à guisa de reposição de perdas inflacionárias com os incrementos salariais concedidos legalmente de forma contemporânea não implica violação à coisa julgada, pois encerra simples fórmula de prevenção da ocorrência de repetição de reajustes provocados pelos mesmos fatos geradores, e, ademais, a base de cálculo do reajustamento deve ter como parâmetro o vencimento auferido no mês em que o reajuste fora suprimido - março de 1990 -, quando se verificara a lesão, refletindo-se nos meses subsequentes.
4. Sobejando acórdão transitado em julgado assegurando a compensação do reajustamento assegurado judicialmente com os reajustes legalmente deferidos aos servidores legais, qualquer debate sobre a matéria resta suplantada ante os efeitos materiais e a eficácia preclusiva irradiados pela coisa julgada, resultando na constatação de que a perduração dos pagamentos já cassados por inércia da administração não tem o condão de transmudar o percentual refutado em definitivo nem legitimar sua perduração quando houvera o proceder administrativo destinado a restabelecer o sistema.
5. Consoante assentado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1244182/PB, Tema Repetitivo n° 531, fora estabelecida a tese jurídica de que “[quando] a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”), donde, interpretando-se a contrario senso o assentado, ressai lícito extrair-se a conclusão de que, tendo havido pagamento indevido, a maior, não decorrente de errônea interpretação normativa, mas de, exemplii gratia, ordem judicial de caráter precário posteriormente revogada, sobeja lídimo o ato administrativo que não apenas decotando a rubrica paga em valor superior, promove abatimento compensatório, via descontos em folha de pagamento do servidor beneficiado pela situação.
6. A Corte Superior de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.7692.09/AL (Tema n° 1.009), enfrentara a problemática afeta ao pagamento indevido ou equivocado de verbas no âmbito das relações estatutárias de agentes públicos, ocasião em que firmara a tese segundo a qual “[os] pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”, ressaindo dessa apreensão, consoante exarado pelo o eminente Relator do Recurso Especial Repetitivo, que, não decorrendo a verba glosada de errônea ou má aplicação da lei, torna-se necessário atentar-se para as circunstâncias concretas, averiguando-se a boa-fé do agente.
7. A perduração do pagamento de vantagem já definitivamente ilidida através de decisão judicial, se o havido não germinara de erronia e má interpretação normativa ou de erro operacional ou de cálculo, é circunstância que se reveste dum caráter indevido, razão pela qual uma vez assegurada, por ordem judicial, a compensação entre rubricas remuneratórias, o ato administrativo que, regularizando os equívocos constatados no pagamento, determina, não só a supressão da verba paga a maior como, outrossim, o abatimento das diferenças via de descontos em folha de pagamento, não está acoimado de nulidade ou ilegitimidade que possa infirmá-lo, ressoando ainda em inquestionável consonância com os entendimentos firmados pela Corte Superior nos Temas Repetitivos n° 531 e 1.009.
8. Derivando a circunstância fática subjacente de hipótese de pagamento derivado de ordem judicial de natureza provisória que, como de comezinha sabença, se posteriormente modulada, ensejaria a devolução de valores pagos a maior, soa absolutamente adequado o reajustamento procedido, porquanto a compensação efetivada pelo Poder Público, além do objetivo primeiro de recompor o Erário daquilo que despendera indevidamente, tem por fito evitar o enriquecimento ilícito e a desestruturação dos cofres públicos
9. Apelação e remessa necessária conhecidas e providas. Preliminar rejeitada. Sentença reformada. Segurança denegada. Unânime.